Tribunal: TJSP
Processo: 1002331-41.2015.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. LEI No 500/74. LICENÇA SAÚDE. Redução no número de aulas atribuídas. Redução de vencimentos. Resolução SE 77/2011. Ilegalidade caracterizada. Art. 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e art. 91 da LCE no 444/85. Vedação expressa de redução de horas-aulas e/ou horas-atividades durante o afastamento do

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. LEI No 500/74. LICENÇA SAÚDE. Redução no número de aulas atribuídas. Redução de vencimentos. Resolução SE 77/2011. Ilegalidade caracterizada. Art. 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e art. 91 da LCE no 444/85. Vedação expressa de redução de horas-aulas e/ou horas-atividades durante o afastamento do servidor em licença saúde. Sentença concessiva da segurança. Manutenção. Recurso de apelação e reexame necessário não providos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N.o 11.960/09. Parcial aplicação, apenas no que toca aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C, do CPC. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal, em 23/03/15, que se ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos. Repercussão Geral no 810 (RE 870.947), reconhecida pelo STF, mas ainda não julgada. Precedentes desta Câmara de Justiça. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Acórdão proferido em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Mantida a decisão colegiada.